Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713713-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA DE SANTANA PEREIRA AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Camila de Santana Pereira em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação revisional, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado. A agravante alega que devido a abusividade do contrato em comento, deve-se afastar a mora. Afirma que, ante o não estabelecimento de parâmetro específico para taxa média de juros aplicável modalidade em discussão, deve incidir ao caso a taxa de financiamento de veículos como parâmetro análogo. Aduz que o colendo STJ consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios é abusiva se ultrapassar uma vez e meia (1,5) a taxa média de mercado. Pondera que é dever do juiz realizar a revisão contratual sobre os juros apontados como abusivos, uma vez que ultrapassam os cinquenta por cento (50%) da taxa média prevista na tabela do Banco Central. Pede o provimento do recurso, com concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a liminar pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge da possibilidade de a agravante ter o veículo tomado pela instituição financeira, em razão do inadimplemento contratual, bem como da possibilidade de ter seu nome inscrito em sistemas de proteção ao crédito. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo, ao menos por ora, com relação à probabilidade do direito. No que diz respeito à relevância da argumentação, e apesar do esforço argumentativo do recorrente, os fatos narrados e os documentos trazidos aos autos não demonstram, desde logo, que os juros cobrados estão acima do valor praticado no mercado, capaz de fundamentar a sua revisão, pois não se pode afirmar em um julgamento preliminar que são excessivos, sendo efetivamente necessário garantir o exercício do contraditório. Além disso, os contratos foram pactuados livremente pelas partes. Assim, parece ter agido com acerto o juízo de origem ao decidir que “por mais discrepantes que sejam as taxas de juros praticadas no contrato de empréstimo havido entre as partes e que a autora trouxe à cognição deste Juízo, tal é matéria que demanda atividade probatória nos autos” (ID no 229771096 dos autos de origem). Isso porque, conforme afirmado pela própria agravante, “O Banco Central do Brasil (BACEN) não estabelece um parâmetro específico para a taxa média de juros aplicável a essa modalidade” (ID no 70636444) e, por esse motivo, adotou-se no caso, por analogia, a taxa de financiamento de veículos. Ocorre que, ante o exposto, não é possível inferir a probabilidade do direito alegado em mera análise prelibatória, devendo-se prestigiar o contraditório. Ainda que o colendo STJ tenha entendido que a taxa de juros remuneratórios somente é abusiva se ultrapassar uma vez e meia (1,5) a taxa média de mercado, mister ressaltar que não há parâmetro de taxa média para a modalidade em comento, sendo utilizada pela agravante taxa análoga. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator